Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
CASO EM EXAME: 1. Agravante interpôs recurso contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a existência de vulnerabilidade econômica suficiente à concessão do benefício.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se restaram comprovadas, nos autos, as condições econômicas que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça, à luz do art. 98 e do art. 99 do Código de Processo Civil.
RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa quanto à alegação de hipossuficiência da parte, podendo ser afastada mediante elementos concretos.
4. No caso, a agravante não demonstrou situação financeira que justificasse o acolhimento do pedido, tampouco trouxe documentação apta a evidenciar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou a de seus dependentes. Diante da ausência de comprovação objetiva da necessidade, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade.
DISPOSITIVO:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.